Tribunal: STJ
Processo: 1500472-14.2018.8.26.0642
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2602935 - SP(2024/0124143-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO MARTINS FRANCO
ADVOGADOS
: ALANA ROMERO GONÇALVES LEITE - SP405698
RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MICHAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f2ec2dd-71fc-4355-8247-61904dabf3df

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f2ec2dd-71fc-4355-8247-61904dabf3df

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602935 -
SP (2024/0124143-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO MARTINS FRANCO
ADVOGADOS
: ALANA ROMERO GONÇALVES LEITE - SP405698

RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MICHAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA53768176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:59
Código de Controle do Documento: 0b28c7a1-54e7-4fab-8b52-bf261ebfe965

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.710):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 181 do STF porque a
controvérsia não se limita aos pressupostos de admissibilidade de recurso
anterior, mas trata de ofensa direta aos arts. 5o, II, LIV e LV, da Constituição,
decorrente da manutenção de condenação por dano qualificado sem perícia
conclusiva em crime que deixa vestígios, em afronta ao
do CPP.
art. 158
Afirma que a decisão incorreu em erro ao vincular o recurso
extraordinário ao Tema 181 do STF, pois a tese deduzida diz respeito à
revaloração jurídica da prova sob a ótica de garantias constitucionais, e não ao
reexame fático-probatório nem ao mero debate sobre requisitos recursais. Repisa
a existência de repercussão geral, com impacto na aplicação do processo penal
em ações que dependem de prova pericial para verificação da materialidade e das
qualificadoras.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53768176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:59
Código de Controle do Documento: 0b28c7a1-54e7-4fab-8b52-bf261ebfe965

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA53768176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:59
Código de Controle do Documento: 0b28c7a1-54e7-4fab-8b52-bf261ebfe965

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:59
Código de Controle do Documento: 0b28c7a1-54e7-4fab-8b52-bf261ebfe965

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.602.935 / SP
Número Registro: 2024/0124143-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004721420188260642 24682018
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO MARTINS FRANCO
ADVOGADOS : ALANA ROMERO GONÇALVES LEITE - SP405698
RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
AGRAVANTE : MICHAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DANO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO MARTINS FRANCO
ADVOGADOS : ALANA ROMERO GONÇALVES LEITE - SP405698
RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MICHAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: RUBENS MARTINS FRANCO JÚNIOR - SP448651
Documento eletrônico VDA54054294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:43:15
Código de Controle do Documento: 5fbaea21-a2e6-4786-9f2a-e8e893f83129

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:43:15
Código de Controle do Documento: 5fbaea21-a2e6-4786-9f2a-e8e893f83129